Tribunal: TJMT
Processo: 1014307-27.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014307-27.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - RONDONÓPOLIS
Agravante : TWA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - ME
Agravado : HUDSON DOS ANJOS SILVA
Número do Protocolo: 1014307-27.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TWA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - ME contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Executivo Extrajudicial” (Proc. no 1016604-32.2020.8.11.0003), ajuizada contra a agravante por HUDSON DOS ANJOS SILVA, deferiu o pedido do exequente de “penhora on-line nas contas bancárias da executada TWA Transportes Rodoviários Ltda ME (...), com utilização do convênio SisbaJud, até o valor de R$ 63.159,51, (...), (e, se) porventura rest[ar] infrutífera a tentativa ou os valores bloqueados não satisfaçam a integralidade do débito, proceda-se a pesquisa pelo sistema Renajud buscando a localização de bens em nome da devedora” (cf. Id. no 59740893 dos autos de origem).
A agravante sustenta a nulidade da execução em razão da inexigibilidade da obrigação contida no título executivo (cheque), pois, segundo afirma, o negócio jurídico subjacente “não possui causa debendi regular e explícita, uma vez que o cheque que embasa a execução é oriundo de dívida de jogo, mais especificamente, de apostas realizadas em sites de corridas de cachorros, o que não é permitido no ordenamento pátrio”.
Afirma que “o valor bloqueado (R$ 4.117,72) é deveras irrisório, pois perfaz aproximadamente 6% do valor total da execução (R$ 63.159,51), o que será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da própria execução. Neste norte, como define o art. 836 do CPC, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidenciado que o valor dos bens encontrado será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução, como ocorre no caso em tela”, além disso, assevera que, conforme orientação da jurisprudência do STJ, “são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, em qualquer tipo de conta bancária, até o limite de 40 salários-mínimos”.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reconhecida a inexigibilidade da obrigação, seja determinada a extinção do feito executivo, ou, ao menos, cancela a penhora recainte sobre o saldo de sua conta corrente; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 97373459).
É o breve relatório.
Em análise inicial, os fundamentos recursais não convencem minimamente do desacerto técnico da decisão agravada, nem, por conseguinte, da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), pois, por um lado, tudo indica que sequer será conhecida a pretensa discussão a respeito da validade do negócio jurídico subjacente ao título executivo nesta via recursal, uma vez que envolve matéria não abordada na decisão agravada, traduzindo-se, então, em inaceitável inovação recursal, e, além disso, não aparenta ser passível de enfrentamento no bojo do próprio feito executivo, demandando arguição por meio do ajuizamento de ação autônoma, o que, aliás, já foi feito pela agravante nos autos dos conexos embargos à execução, onde será devidamente analisada a questão; de outro lado, conquanto represente baixa porcentagem do total da dívida, o saldo penhorado nos autos está longe de ser ínfimo ou insignificante, certamente sendo bastante superior aos “custos” envolvidos na prática do ato de penhora via SisbaJud, e, por fim, não há comprovação mínima de que o saldo penhorado seja fruto de “valores poupados” pela empresa/agravante.
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INdefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT,19 de agosto de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator